Tribunal: TJES
Processo: 0005346-96.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005346-96.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face da sentença do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que condenou os réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), fixando pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a inexistência de provas suficientes de autoria; a fragilidade das provas testemunhais e a ausência de reconhecimento dos réus pelas testemunhas presenciais. Requer, desse modo, a submissão dos acusados a novo Júri e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a concessão da justiça gratuita e o direito dos réus de recorrerem em liberdade.

3. O Ministério Público apresenta contrarrazões pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial para redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena; (iii) examinar os pedidos de justiça gratuita e de liberdade para recorrer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório mínimo que a sustente, ainda que existam versões divergentes. O princípio da soberania dos veredictos impede a submissão dos réus a novo Júri, quando a decisão do Conselho de Sentença está amparada por uma das versões dos autos.

6. Os elementos probatórios constantes no processo, incluindo depoimentos testemunhais e reconhecimentos fotográficos, corroboram a narrativa acusatória e justificam a condenação dos réus.

7. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal é parcialmente acolhido, pois uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal restou negativada sem fundamentação idônea. Assim, a pena-base dos acusados deve ser reduzida para 16 anos e 6 meses de reclusão.

8. A agravante da reincidência se aplica aos réus, resultando no acréscimo de três anos de reclusão à pena, totalizando 19 anos e 6 meses de reclusão.

9. O regime inicial fechado se mantém, em razão da pena aplicada e da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

10. O pedido dos réus de recorrerem em liberdade é indeferido, pois persistem os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP); os réus permaneceram presos durante toda a instrução criminal, devendo com mais razão se manterem recolhidos ao cárcere após a condenação. Precedentes do STJ.

11. A concessão da justiça gratuita deve ser requerida perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial, cabendo aos acusados vencidos serem condenados ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada sempre que haja suporte probatório suficiente, respeitando-se a soberania dos veredictos.

2. A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos, vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal para majorá-la.

3. A justiça gratuita e a isenção das custas processuais devem ser requeridas e comprovadas perante Juízo de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 312 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000122-87.2020.8.08.0042, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 10.03.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000456-21.2021.8.08.0064, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
DANIEL CABRAL DOS SANTOS,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES - Tribunal do Júri, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que, conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, impondo-lhes sanção penal totalizada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais ID nº 11972968, a Defensoria Pública sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, inexistindo indícios de autoria que pendem em face dos réus aptos ao proferimento do édito condenatório. Salienta, ainda, que as testemunhas que apontam os réus como autores do crime constituem testemunhas por ouvir dizer e outra testemunha preservada, que também tomou conhecimento dos fatos por relatos de terceiro. Alega que as únicas testemunhas presenciais aos fatos não reconhecem os réus como autores do crime. Enfatiza, outrossim, que o laudo de balística de fls. 179/181 apresentou resultado negativo, de modo que o projétil retirado da vítima não provém do revólver apreendido no decorrer da ação penal e que não foram encontradas armas, cápsulas e/ou projéteis no local do crime. Argumenta, ademais, que não constam provas da configuração da qualificadora de motivo fútil. Em vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; subsidiariamente, requer seja a pena base dos réus fixada no mínimo legal (art. 59, CP); a concessão do benefício da justiça gratuita e o direito dos réus recorrerem em liberdade.

Contrarrazões ministeriais em ID nº 11972973, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12095377, em que opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para redução da pena base aplicada aos réus, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
DANIEL CABRAL DOS SANTOS,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES - Tribunal do Júri, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que, conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, impondo-lhes sanção penal totalizada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais ID nº 11972968, a Defensoria Pública sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, inexistindo indícios de autoria que pendem em face dos réus aptos ao proferimento do édito condenatório. Salienta, ainda, que as testemunhas que apontam os réus como autores do crime constituem testemunhas por ouvir dizer e outra testemunha preservada, que também tomou conhecimento dos fatos por relatos de terceiro. Alega que as únicas testemunhas presenciais aos fatos não reconhecem os réus como autores do crime. Enfatiza, outrossim, que o laudo de balística de fls. 179/181 apresentou resultado negativo, de modo que o projétil retirado da vítima não provém do revólver apreendido no decorrer da ação penal e que não foram encontradas armas, cápsulas e/ou projéteis no local do crime. Argumenta, ademais, que não constam provas da configuração da qualificadora de motivo fútil. Em vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; subsidiariamente, requer seja a pena base dos réus fixada no mínimo legal (art. 59, CP); a concessão do benefício da justiça gratuita e o direito dos réus recorrerem em liberdade.

Contrarrazões ministeriais em ID nº 11972973, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12095377, em que opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para redução da pena base aplicada aos réus, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

Pois bem.

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que estabelece:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado nº. 713 do Supremo Tribunal Federal que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso, passo à análise das alegações da defesa, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao Princípio da Soberania dos Veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido". A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022,
DJe de 20/9/2022
).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida no decorrer da persecução penal, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte dos réus quanto ao homicídio da vítima Leonardo Barros Mendonça.

Disseca a denúncia ID nº 11972961, que o homicídio foi perpetrado da seguinte forma:

“(...) no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 17h50min, na Rua Teolina Rodrigues, em frente à casa de nº 08, no bairro Cariacica Sede, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, em comunhão de ações e designios previamente ajustados entre si, utlizando-se ambos de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Leonardo Barros Mendonça, vulgo “Léo Brinquedo”, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico e diagrama de corpo de fls. 24/25, bem como certidão de óbito de fl. 26, sendo a causa suficiente de sua morte.

Revelam os autos que, momento antes do crime, o denunciado Fábio, vulgo “Menor da Unis” atraiu a vítima, que estava juntamente com outros 02 (dois) conhecidos até o local ermo.

Chegando ao referido local, o denunciado Fábio, vulgo “Menor da Unis”, ordenou que todos ficassem deitados no chão. Neste instante, conforme previamente combinado entre os denunciados, o denunciado Daniel, vulgo “Dandan”, chegou ao local em uma motocicleta e, imediatamente, ambos os denunciados mandaram que os 02 (dois) conhecidos que estavam com a vítima fossem embora, deixando somente a vítima no local.

Em ato contínuo, ambos os denunciados, portando armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima, ocasionando sua morte (...).

Logo após o crime, os denunciados fugiram do local com a motocicleta.

O crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, eis que ocasionado por uma divergência decorrente de uma transação referente ao pagamento de uma motocicleta, a qual estava sendo negociada entre o denunciado Fábio e a vítima. (...)”

A
materialidade delitiva
encontra-se consubstanciada pelo relatório de investigação do local do homicídio de fls. 13/17; laudo de exame cadavérico de fls. 29/30, concluindo que o resultado morte da vítima decorreu de choque hemorrágico, proveniente de projétil de arma de fogo; certidão de óbito de fl. 31; laudo pericial de fls. 33/37 e fotografias de fls. 38/41, demonstrando as perfurações encontradas no cadáver, documentos estes constantes em ID nº 11972961.

Por sua vez, constam nos autos provas de
autoria do crime
que pendem em face dos recorrentes, respaldando a Decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Os fatos restam descritos conforme exposto na denúncia pela
testemunha 02 (preservada)
, no curso do inquérito policial, esclarecendo que a morte da vítima decorreu de tratativas de compra e venda de uma motocicleta e foi efetuada por disparos de arma de fogo proferidos pelo réu Fábio Henrique de Oliveira, identificado como “Menor da Unis” (fls. 59/62 do IP - ID nº 11972961).

O depoente
Roger Patric da Conceição Pim
, vulgo “Roginho”, igualmente, aponta os réus como autores do crime, dispondo às fls. 69/72 (ID nº 11972961) que o recorrente Fábio, vulgo “Menor da Unis”, seria o traficante que proferiu os disparos de arma de fogo em face do ofendido. Ademais, apresentadas várias fotografias, o depoente reconhece com certeza o réu Fábio, identificando-o como a pessoa que executou o ofendido.

Ainda na fase das investigações, o depoente
Renato Alves Bernardes
, testemunha presencial aos fatos, relata como os réus procederam a abordagem da vítima e a executaram, apontando os apelantes como autores do crime de homicídio (fls. 75/78 - ID nº 11972961). Destaco que o depoente identificou ainda os acusados por meio de reconhecimento fotográfico (fl. 79 - ID nº 11972961).

De igual modo disseca o irmão do Renato, Sr.
Renan Alves Bernardo
, às fls. 104/106 (ID nº 11972961), ainda no curso das investigações, apontando os apelantes Fábio Henrique de Oliveira e Daniel Cabral dos Santos como autores do crime de homicídio, realizando, inclusive, o reconhecimento fotográfico dos acusados.

Cumpre destacar que ao ser interrogado na fase administrativa, o réu
Daniel Cabral dos Santos
negou sua participação no crime (fls. 85/87), apontando a autoria ao corréu Fábio e questionado,
dissecou que a possível motivação do crime consiste em uma dívida em dinheiro que o Leo Brinquedo (ofendido) devia ao acusado Fábio, decorrente de venda de uma moto
.

Sobre o crivo do contraditório judicial, as provas de autoria delitiva que pendem em face dos acusados estão subsidiadas pela
Testemunha preservada nº 02 (fl. 249); testemunhas Renato Alves Bernardes (fl. 251/251-v) e seu irmão Renan Alves Bernardes (fl. 250), colacionadas em ID nº 11972961
.

Muito embora os últimos dois depoentes não tenham ratificado o auto de reconhecimento procedido em Delegacia, tal fato se revela compreensível dado o temor das testemunhas de que algum tipo de represália e mal lhes seja praticado.

Desse modo, constato que a Decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no que tange à condenação e a incidência da qualificadora de motivo fútil (art. 121, §2º, CP), está respaldada por provas materiais e orais coletadas no curso da instrução criminal, desmerecendo acolhida o pedido da defesa de submissão dos réus a novo julgamento e/ou o decote da qualificadora em voga.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000122-87.2020.8.08.0042 APELANTE: WELERSON MARCIO MARTINS e OUTRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO - CONTRARIEDADE DAS PROVAS NÃO ACOLHIDA - PROVAS CONTUNDENTES QUANTO A AUTORIA DO HOMICÍDIO PERPETRADO - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E ACOLHIDOS NA FASE DE PRONÚNCIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - INAPLICABILIDADE - PROVA DA AUTORIA - JULGAMENTO PELOS JURADOS - ANIMUS NECANDI - RECONHECIMENTO PELO JÚRI - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. 1. A existência de prova da autoria e materialidade, acolhida pelo Tribunal do Júri, somente pode ser desconsiderada quanto em contrariedade ao conjunto probatório arquitetado nos autos. 2.
Havendo prova da autoria dos fatos, ainda que por uma única vertente, sendo esta acolhida pelo Júri popular, a contrariedade do julgamento não encontra espaço para acolhimento;
3. A resposta positiva quanto a prova da autoria, impondo a condenação pelo crime de homicídio, não está baseada no princípio in dubio pro societate, sendo este vinculado a primeira fase do julgamento pelo rito do júri, fase já ultrapassada; 4. A presença do animus necandi deriva da resposta pelo corpo de jurados quanto à intenção de matar, não sendo demonstrada a contrariedade das provas dos autos, inviável a revisão pela corte de sobreposição. 5. Dosimetria revista, estando esta em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, possuindo fundamentação idônea e, ainda, respeitados os preceitos do art. 59 e 68, ambos do Código Penal. 6. Recursos conhecidos e improvidos. (
TJES
.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000122-87.2020.8.08.0042; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
03/Oct/2024
)”

Sucessivamente, requer a defesa a condução da pena-base dos réus ao patamar mínimo legal, argumentando que os fundamentos utilizados pelo julgador para a mácula das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são inválidos.

O delito de homicídio qualificado possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o julgador reconheceu como negativas, para ambos os réus, a
culpabilidade
; a
conduta social
e as
circunstâncias
em que cometido o delito, fixando a pena base dos acusados em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Destaco que o MM. Juiz empregou fundamentação válida na análise da
culpabilidade
, reconhecendo que o delito foi premeditado e também foram proferidos 04 (quatro) disparos de arma de fogo em face da vítima.

De igual forma procedeu na análise da
conduta social
dos réus, afirmando que ambos possuem envolvimento com o delito de tráfico de drogas e outros crimes, resultando em uma maior reprovabilidade da conduta dos acusados.

Todavia, quanto às
circunstâncias do delito
, utilizou-se o magistrado de elementos do próprio tipo penal, explicitando como procedeu-se a execução do ofendido, o que não se mostra válido para o incremento da pena base.

Diante disso, procedo ao decote da valoração negativa das circunstâncias em que cometido o crime, preservando a mácula de 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em face dos acusados e conduzindo a pena-base de ambos para o patamar de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não incidem circunstâncias atenuantes (art. 68, CP).

Pende em face dos réus a agravante da reincidência (art. 63, CP), conforme pode ser observado das guias de execução penal de fl. 348 (réu Fábio) e fl. 350 (réu Daniel), documentos constantes em ID nº 11972961, razão pela qual mantenho o incremento da pena em 03 (três) anos de reclusão, como procedido na r. Sentença.

Inexistindo causas de diminuição e/ou aumento de pena, torno definitiva a sanção penal dos réus em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Preservo o regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda, a teor da disposição do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Verifico que os réus permaneceram presos durante toda a instrução criminal, ainda persistindo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ademais após a prolação de condenação pelo Conselho de Sentença. Posto isto,
indefiro
o pedido de recorrerem em liberdade.

Ainda, acerca da possibilidade de prisão do acusado após a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, segue o seguinte aresto:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. TEMA 1068/STF. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. NEGADO AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, alegando ausência dos requisitos para sua manutenção e excesso de prazo na instrução processual. O paciente está preso preventivamente sob a acusação de tentativa de homicídio, com a prisão justificada pela garantia da ordem pública e da instrução criminal.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a alegação de excesso de prazo.

III. Razões de decidir3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não se configure como antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.

4. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, uma vez que o paciente tentou ceifar a vida da vítima, lhe agredindo fisicamente, mediante arremesso de pedras e desferimento de golpes de faca, na direção de órgãos vitais do corpo.

5.
Se verifica que foi realizada a plenária do Juri, com a condenação do paciente sendo mantida a prisão, negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

6.
A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068, discutido no RE 1235340/RS, considerou legítima a prisão após o tribunal do Juri, assegurando a soberania dos vereditos.

IV. Dispositivo 7. Ordem de habeas corpus não conhecida.

(
STJ
. HC n. 853.673/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 11/11/2024
.)”

Quanto ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, aplico a disposição do art. 804 do Código de Processo Penal, reconhecendo que compete ao Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena, aferir a condição financeira do acusado. Desse modo tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INCABÍVEL. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Redução da pena base. A reprimenda básica deve ser mantida no patamar fixado em primeiro grau, uma vez que as circunstâncias do delito desfavorecem o réu, já que ele foi preso em flagrante, em ônibus que cumpria itinerário entre os municípios deste Estado, ressaltando-se que não há óbice ao reforço de fundamentação realizado. Precedentes do c. STJ. 2. Aplicação da fração máxima pelo tráfico privilegiado. A quantidade e a natureza da droga apreendida, somada ao fato de o réu ter ido buscar o entorpecente em outro município, demonstra que o acusado já está começando a se dedicar à traficância, o que impede a concessão do benefício em fração diversa da fixada pelo Magistrado singular. 3. Perdão da pena de multa. A sanção pecuniária se trata de preceito secundário do tipo penal, prevista em lei, não podendo o julgador excluí-la da condenação. 4. Concessão da Justiça Gratuita.
A condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação. No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo
. 5. Recurso a que se nega provimento. (
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000456-21.2021.8.08.0064; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal;
11/Dec/2024
).”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para decotar a valoração negativa de uma circunstância judicial na dosimetria da pena dos réus, reduzindo proporcionalmente a pena-base e mantendo, na íntegra, os demais termos da r. Sentença.

É como voto.